Tribunal: TJDFT
Processo: 0715120-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715120-07.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERICA PATRICIA SILVA PEREIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ERICA PATRICIA SILVA PEREIRA contra a decisão da 5a Vara da Fazenda Pública e Saúde Pública do DF que indeferiu o requerimento de tutela de urgência para que fosse determinado ao réu o fornecimento do medicamento OMALIZUMABE 150 mg (ID 35246642 – pág. 29/39). A agravante alega que tem histórico de pápulas eritematoedematosas associadas a prurido intenso e que o fármaco OMALIZUMABE 150 mg, com cadastro na ANVISA, é imprescindível para o tratamento fornecido pelo SUS. Ressalta que o médico assistente descartou o tratamento padrão oferecido pelo SUS, comprovando a imprescindibilidade e o preenchimento dos requisitos do Tema 106 do STJ (REsp 1657156-RJ) para que seja determinado o fornecimento do medicamento pleiteado. Defende que a probabilidade do direito foi demonstrada nas disposições legais e constitucionais que estabelecem a responsabilidade do DF no fornecimento da medicação. Sustenta que existe risco de dano grave ou irreparável demonstrado no relatório médico que aponta a necessidade de obtenção do medicamento, sob pena de agravamento do quadro clínico da agravante. Requer a concessão de antecipação de tutela para que seja estabelecida a obrigação de fazer do agravado consistente no fornecimento, no prazo máximo de dez dias e enquanto durar a prescrição médica, do medicamento OMALIZUMABE 150 mg. No mérito, requer o provimento do recurso para que seja confirmada a antecipação de tutela requerida. Sem preparo, tendo em vista a gratuidade concedida na decisão agravada. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Como é sabido, a garantia do direito à saúde, bem da vida indisponível, é dever do qual o Estado não pode se eximir, devendo, assim, empenhar todas as ações e esforços para o pleno exercício desse direito por todas as pessoas. O fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ), exige a presença cumulativa de três requisitos, quais sejam: (i) comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como, da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; e (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento. No caso dos autos, o relatório recomendou o tratamento com o medicamento nos seguintes termos (ID 35246642 – pág.19): “Erica Patricia Silva Pereira, 27 anos, apresenta pápulas eritemato-edematosas associadas a prurido intenso, com sensação de queimação a apresenta resolução fugaz. Surgem, ainda angioedema súbito e pronunciado da derme profunda e subcutânea, às vezes com presença de ardor em região de mãos e pés. Por ter mais de 6 semanas: trata-se de uma Urticária Crônica e é Espontânea por surgirem espontaneamente, sem estimulo externo, ou seja, sem causa conhecida. A frequência de aparecimento é diária ou quase diariamente e já não responde mais aos tratamentos convencionais com Anti-histaminicos e Corticoides Sistêmicos. Portanto, devido à gravidade e aos potenciais riscos de vida que possam acarretar, optamos pelo tratamento com Omalizumabe na dose mensal de 300 mg via subcutânea mensal de uso continuo. O Omalizumabe foi incorporado no Rol da ANS de acordo com a Resolução Normativa 465, publicado no Diário Oficial em 02 de março de 2021.” Verifica-se que o Omalizumabe possui registro vigente na ANVISA de no 1006809830048. Além disso, o relatório informa que as terapias convencionais não foram eficazes e a incapacidade financeira da agravante, representada pela Defensoria Pública, foi comprovada pelos documentos de ID’s 35246642 – pág. 21/24. Por fim, o risco de dano irreparável foi demonstrado porque o médico assistente registra que a ausência de tratamento gera “potenciais riscos de vida”. Desse modo, ao menos nessa esfera de cognição inicial, revelam-se atendidos os requisitos para o fornecimento da medição não padronizada pelo SUS, conforme o TEMA 106/STJ (REsp 1.657.156/RJ) Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela recursal postulada para determinar que, no prazo de 10 dias, o DISTRITO FEDERAL forneça à autora o medicamento OMALIZUMABE 150 mg, nas quantidades e doses estabelecidas no receituário médico de ID 123702359 - Pág. 6 do feito principal, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) até o limite de R$ 30.000,00 (trinta mil reais). Oficie-se, dispensando informações. Intime-se o réu agravado para apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 13 de maio de 2022. ANA CANTARINO Relatora